Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-02.2012.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000354-02.2012.8.14.0014

APELANTE: EDITE BRAGA PIRES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR QUE NÃO GOZA DE ESTABILIDADE. PRECARIEDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DISPENSA
AD NUTUN
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.

É cediço que o cargo temporário tem natureza precária e transitória, além de ser demissível “
ad nutum
“, sem necessidade de prévio aviso, podendo ocorrer a qualquer tempo, de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública. Desse modo, mesmo havendo sucessivas prorrogações, como no caso em análise, tal circunstância não afasta a natureza provisória da contratação da autora/apelante.

2. Apelação Improvida. Mantida Sentença. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer da Apelação e Negar-lhe Provimento mantendo a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDITE BRAGA PIRES

em face do ESTADO DO
PARÁ
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO,
autos nº
0000354-02.2012.814.0014
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem, tem-se que a inicial

historia que a autora foi contratada pelo Estado do Pará para prestação de serviço temporário em 20/05/1993 exercendo a função de Datilógrafa, sendo distratado de suas funções em 30/04/2009. Relatou que sua destituição foi ilegal e tem trazido prejuízos financeiros para sua família. Pugnou, ao final, a condenação do Estado do Pará a reintegração no cargo.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação alegando a constitucionalidade e legalidade das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública requerendo ao final, a improcedência da ação.

Proferida a sentença, o Juiz de origem julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o autor interpôs apelação requerendo a reforma da sentença. Aduz, em suas razões, que as sucessivas prorrogações geraram na autor uma sensação de estabilidade, de modo que a interrupção abrupta do contrato pelo Estado do Pará, ensejou o dever de reintegra-la por ato ilegal da administração. Requereu o conhecimento e o provimento do apelo com vistas a reforma da sentença conforme as razões que expõe.

Apresentadas contrarrazões ao apelo pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Postula a autora a condenação do Estado do Pará ao seu reingresso no cargo público em razão de sua abrupta e inesperada exoneração, prejudicando-a financeiramente depois de 16 anos de serviço.

De fato, é cediço que o cargo temporário tem natureza precária e transitória, além de ser demissível “
ad nutum
“, sem necessidade de prévio aviso, podendo ocorrer a qualquer tempo, de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública. Desse modo, mesmo havendo sucessivas prorrogações, como no caso em análise, tal circunstancia não afasta a natureza provisória da contratação do autor/apelante.

Logo, tendo o servidor ciência da precariedade de sua contratação e de que poderia ser dispensado da função, para a qual fora nomeado, a qualquer momento, não há falar em indenização por danos morais.

No caso em tela, o apelante fora contratado precariamente para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, quando do ingresso no serviço público, era conhecedor de sua situação contratual.

Do mesmo modo que sua nomeação dispensou prévia aprovação em concurso público, a exoneração é despida de qualquer formalidade especial, e é de exclusivo critério da autoridade nomeante..

O entendimento jurisprudencial em casos análogos é no sentido de que a exoneração do servidor temporário, dado o seu vínculo precário, depende da simples vontade da Administração Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR.
SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Em outras palavras, a recorrente foi contratada de forma temporária, cujo vínculo com a Administração Pública é precário, em razão de que o seu ingresso no serviço público não foi nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, logo, não há que se falar em estabilidade ou reintegração no cargo público.

Verifica-se que, na verdade, se trata de relação contratual jurídico-administrativo, cuja dispensa da servidor deve sempre obedecer aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, revelando-se assim, a precariedade de tal vínculo.

Neste sentido, também é a jurisprudência da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido. (2018.01233540-86, 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DA ESTABILIDADE ORDINÁRIA (ART. 37 DA CF/88), BEM COMO DA EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) - SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - PRECARIEDADE DO VÍNCULO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. O ingresso no serviço público, excetuando-se os cargos em comissão, deve ser precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante estatui a Constituição Federal de 1988, art. 37, II. 3. No caso dos autos, os recorrentes prestaram serviço em caráter temporário. Os vínculos foram precários. Ademais, não foram habilitados em concurso público e tampouco contavam com cinco anos de efetivo exercício, à época da promulgação da Carta de 1988. Em sendo assim, afastada restou a pretensa estabilidade (ordinária ou extraordinária). 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2017.05356816-38, 184.503, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-15)

Assim, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo recorrente, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que a sentença não merece ser reformada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL. PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença de piso, conforme a fundamentação lançada. É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022